Tribunal: TJDFT
Processo: 0736143-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. PACIENTE PRONUNCIADO POR CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FASE DO CONSELHO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO JÚRI. ALEGADA COAÇÃO ILEGAL NO RECONHECIMENTO DO RÉU NA FASE DO INQUÉRITO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PROCESSAMENTO INDEFERIDO PELO JUÍZO. ATROPELOS DA DEFESA. RECONHECIMENTO DO EQUÍVOCO PRATICADO. DESISTÊNCIA DO RECURSO. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESES LEGAIS NÃO VERIFICADAS.

1. O reconhecimento posterior, pelo patrono, da impropriedade do recurso interposto impede o conhecimento da temática nesta via, em face da prejudicialidade.

2. A prova que se reputa ilícita foi produzida pelo Instituto de Criminalística e apresenta fotografia do ora paciente para critérios de comparação, entre as imagens, para fins de colaboração na investigação, razão pela qual não há qualquer nulidade apta a gerar o desentranhamento em razão de sua ilicitude.

3. Não obstante, o juízo, excepcionalmente, deferiu o pedido ministerial para autorizar a oitiva do delegado de polícia “em busca da verdade materialmente possível”.

4. Notoriamente, “o trancamento da ação penal por meio de Habeas Corpus é excepcional, possível somente quando demonstrada de plano, sem necessidade de exame aprofundado de fatos e provas, a inépcia da inicial acusatória, atipicidade da conduta, presença de causa de extinção da punibilidade ou ausência de lastro probatório mínimo acerca da autoria. (Acórdão 1316672, 07019292620208079000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no PJe: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

5. Na hipótese dos autos, o paciente já foi pronunciado como incurso nas penas do art. 121, § 2o, II e IV, do Código Penal, estando o feito na fase do júri, o que afasta, de plano, as hipóteses de trancamento da ação penal.

6. Habeas corpus conhecido em parte. Ordem denegada.